Tribunal: STF
Processo: HC 249517
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. F., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito de estupro. 



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como inidoneidade dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a prisão. 



    Requer-se, por fim:  



    “a) Liminarmente, revogar a prisão preventiva, e se necessário aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;  



    b) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar. 



    Por fim, aguarda-se o julgamento deste Habeas Corpus, e, ao final, seja confirmada a decisão liminar com a concessão da ordem.”  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:  



    “In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta; seja para assegurar a aplicação da Lei penal, -em razão de o paciente ter permanecido foragido por longo período de tempo-.  



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:   



    Dessa forma, entendo que os indícios de autoria até então colhidos se mostram aptos a fundamentar o cárcere preventivo. 



    Quanto ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a adoção da medida extrema na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter permanecido foragido por longo período de tempo. Além disso, a decisão baseou-se na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado no crime, conforme se observa a seguir:  



    [...]  



    E, não obstante a primariedade do paciente e o fato de o delito ter sido supostamente perpetrado no ano de 2010, o que poderia afastar a contemporaneidade da medida como garantia da ordem pública, a verdade é que a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução probatória e para assegurar a aplicação da lei penal.  



    Isso porque não assiste razão à defesa ao alegar que o paciente não tinha ciência da acusação que lhe foi imputada, uma vez que foi preso em flagrante (mov. 1.3 a 1.5 – autos principais) e lhe foi concedida liberdade provisória em 09/04/2010 (cf. mov. 13.1 – autos principais). Assim, ele tinha pleno conhecimento de que estava sendo investigado por crime sexual, conforme evidenciado pelo mandado de intimação para imposição de medidas protetivas (mov. 1.31 – autos principais), tendo sido devidamente notificado.  



    Assim, restou claro que o paciente tinha conhecimento do inquérito policial instaurado e, se acaso não tomou ciência da ação penal deflagrada, tal fato ocorreu por sua própria omissão/falta, uma vez que alterou o domicílio informado às autoridades e permaneceu em local desconhecido por um longo período - cerca de 14 (quatorze) anos -, 08 (oito) dos quais efetivamente foragido (nota-se a existência de dois decretos prisionais, o primeiro que data de 05/10/2016, mov. 12.1 – autos principais e o segundo de 19/08/2019, mov. 40.1 – autos principais.).  



    Dessa forma, era sua obrigação informar os endereços onde poderia ser localizado, ficando evidente, nos autos, o intento de não responder aos chamados da Justiça, com o fim de evitar eventual condenação. Por esse motivo, a meu ver, está justificada a custódia cautelar para a conveniência da instrução processual e para se garantir a aplicação da lei penal. (fls. 47-48).   



    Tais, circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada.  



    Sobre o tema: 



    (...) 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar.  



    Ante o exposto, denego a ordem.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.   



Ministro   DIAS TOFFOLI   



Relator  



Documento assinado digitalmente